Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. LEI N. 9.307/96. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÕES CORRELATAS AO CONTRATO AVENÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9307/96 (Lei de Arbitragem), "caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória".
2. A previsão contratual da cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes, pessoas jurídicas, afasta a jurisdição estatal, impondo-se ao árbitro o poder-dever de decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Constatando-se a existência de cláusula compromissória arbitral no contrato, mister se faz a derrogação da jurisdição estatal, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do previsto no art. 485, VII, do CPC.
4. Reconhecendo-se a cláusula compromissória arbitral, as demais questões suscitadas no bojo dos autos que possuam correlação com o contrato objeto da contenda têm sua análise prejudicada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Honorários majorados.